Tribunal: STF
Processo: ARE 1276201
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.082 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.225.530, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.4.2020. Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente